Tribunal: TJMT
Processo: 1007011-11.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007011-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 049.579.419-80 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno
:
1007011-11.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Agravante
:
RAFAEL MORAIS DOS SANTOS

Agravad
a
:
OI MÓ
VEL S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 29/05 a 02/06/2023

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE TELEFONIA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL

DEVIDAMENTE COMPROVADA
.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU

PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o documento denominado “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, devidamente assinado pela consumidora, comprovando a contratação do seguro, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

2
. Ao contrário do que consta na sentença, a assinatura aposta no contrato é idêntica àquelas constantes nos
demais documentos juntados aos autos, o que, inclusive, dispensa a realização de perícia grafotécnica.

3. Conquanto o consumidor sustente a invalidade das provas trazidas aos autos, ao argumento de que não há nos documentos qualquer menção ao número de contrato levado a negativação, verifica-se que tal assertiva não possui o condão de afastar a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e que foi negada veementemente pelo consumidor desde a exordial, o que retira totalmente a credibilidade das suas alegações.

4. Neste ponto, saliento que a numeração, no mais das vezes, é irrelevante, porque serve apenas para o controle interno da empresa. A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, o Recorrente teria discorrido na exordial, por exemplo, que mantinha/mantêm vínculo negocial com a empresa Recorrida, e
que,
não obstante tenha cumprido com as suas obrigações mensais, teve seu nome indevidamente inserido no rol de maus pagadores referente a outro contrato que não solicitou. Ao final, certamente, comprovaria tais alegações com os documentos hábeis para tanto, ou seja, com a juntada das últimas faturas e os respectivos comprovantes de pagamento.

5. A afirmação genérica na exordial acerca da inexistência de relação jurídica, com a posterior impugnação do número do contrato juntado aos autos, apenas evidenciam ainda mais a tentativa do consumidor em esquivar-se de suas obrigações contratuais.

6
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7
. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
negou
provimento ao recurso inominado apresentado pel
o Agravante
,
mantendo a improcedência da ação, procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de má-fé.

Inconformad
o
,
o
Agrav
ante

RAFAEL MORAIS DOS SANTOS

sustenta que não há provas da relação jurídica referente ao contrato objeto de negativação, pleiteando a
a
procedência dos pedidos formulados na exordial
.

Em contrarrazões (ID 139852181), a Recorrida OI MOVEL S.A

refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023